Tribunal: TJDFT
Processo: 0008040-58.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008040-58.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O destaque dos honorários contratuais no PCT n. 0711318-35.2021.8.07.0000 restou prejudicado, conforme assentado pelo d. Magistrado da COORPRE, em razão de sua extinção pelo pagamento (ID: 63167699 e 63167788). Intimem-se as partes quanto aos expedientes da COORPRE, requerendo o que for de direito. Brasília, 6 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR